Tribunal: TJDFT
Processo: 0701683-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701683-27.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ELIAS OVIDIO DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 471,07G DE MACONHA, ALÉM DE UMA BALANÇA DE PRECISÃO, FACA COM RESQUÍCIOS DE DROGA E FITA ADESIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. ILICITUDE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. INGRESSO DOS POLICIAIS NO IMÓVEL AUTORIZADO PELA COMPANHEIRA DO RECORRENTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E HARMÔNICO. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE RECHAÇADO. DUAS CONDENAÇÕES. ACRÉSCIMO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não se verifica violação de domicílio e, por conseguinte, a alegada nulidade da apreensão realizada na residência do réu, diante do consentimento válido da moradora, companheira do apelante, para a busca e apreensão domiciliar executadas pelos policiais militares. 2. Não há falar em absolvição se as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais, evidenciam que o réu mantinha nas adjacências da sua residência, para fins de difusão ilícita, 471,07g (quatrocentos e setenta e um gramas e sete centigramas) de maconha, o que, somado à apreensão de balança de precisão, faca com resquícios de droga e fita adesiva, além de dinheiro em espécie, se mostra suficiente para a condenação. 3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, a análise negativa da circunstância judicial dos antecedentes criminais, em razão de 2 (duas) condenações anteriores, é fundamento idôneo para o acréscimo em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto). 4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante com incurso no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 7 (sete) anos de reclusão, mais 700 (setecentos) dias-multa, calculados à razão mínima legal, mantido o regime inicial fechado. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que teve o seu domicilio invadido pelos agentes policiais, pois não havia fundadas razões para o ingresso em sua residência. Pugna pela sua absolvição, alegando inexistência e/ou insuficiência da prova carreada para os autos; b) artigo 59 do Código Penal, defendendo ser indevida a eleição de fração superior a 1/6 (um sexto) da pena mínima abstratamente prevista – fração esta havida como ideal pela Corte Superior –, para fins de incremento da pena inicial em face da circunstância judicial relativa aos seus antecedentes, que foram aferidos negativamente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 386, incisos V e VII, do CPP. Isso, porque a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “Segundo consta da fase inquisitiva (ID 34214144), os policiais não há sequer falar em ingresso forçado na residência do apelante, pois, como esclarecido pelas testemunhas policiais e pela própria companheira do apelante, o ingresso dos policiais e a busca realizada no imóvel foram autorizados por ela. Não há nos autos, é bom que se diga, qualquer indício de que os policiais tenham coagido Jéssica a permitir o ingresso deles no imóvel, sendo que ela sequer aventa essa possibilidade ao exercer a sua autodefesa em Juízo.” (ID. 39824910 - Pág. 8). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Sobre o tema, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO DE POLICIAIS. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. FUNDADAS RAZÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DIVERGÊNCIA PROVAS. (...). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo. 3. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. 4. Investigação policial originada de informações obtidas por inteligência policial e diligências prévias que redunda em acesso à residência do acusado não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais. 5. Tendo ocorrido controle judicial posterior do ato policial de ingresso em domicílio de investigado a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada, visto que há nítida necessidade de dilação probatória, situação não permitida no rito especial do habeas corpus. (...) 15. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 709.657/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022) (g.n.). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS QUE APONTAVAM A PRÁTICA DO DELITO. CORRÉU CAPTURADO NA POSSE DE DROGAS. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PRÉVIA A JUSTIFICAR O INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. REVISÃO FÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal - CF assegura a inviolabilidade do domicílio. No entanto, cumpre ressaltar que, consoante disposição expressa do dispositivo constitucional, tal garantia não é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito. Acerca da interpretação que deve ser conferida à referida norma, o Supremo Tribunal Federal - STF, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, assentou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". No mesmo sentido, esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em casa alheia, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel. 2. (...) Deste modo, ante os elementos fáticos extraídos dos autos, acolher a tese da defesa de nulidade por violação domiciliar, desconstituindo os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame de todo o conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere. 3. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no HC n. 760.171/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022) (g.n.). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta afronta ao artigo 59 do CP, uma vez que o entendimento colegiado no sentido de que “no caso dos autos, para avaliar negativamente os antecedentes criminais, foram utilizadas duas condenações e o entendimento desta Turma Criminal preconiza que o fato de o réu registrar duas condenações definitivas por fatos anteriores é fundamento idôneo para o aumento da pena na primeira fase em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto)” (ID. 39824910 - Pág. 17), encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PRESENÇA DE OUTRAS PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO DA PENA-BASE NÃO EVIDENCIADA. REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO MANTIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Hipótese na qual a autoria delitiva não tem como único elemento de prova o reconhecimento, o que demonstra haver um distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, pois os réus foram surpreendidos com a res furtiva, além de terem confessado a prática delitiva, tendo, ainda, sido reconhecida a presença de prova testemunhal hígida a lastrear a condenação, sendo descabido falar em absolvição, máxime em sede de writ, já que esta não admite dilação probatória. 2. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, que a conduta descrita na peça acusatória subsume-se ao crime de roubo, a análise das alegações concernentes ao pleito de desclassificação demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o quanto de aumento, decorrente da negativação das circunstâncias, deve observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da necessidade e da suficiência à reprovação e à prevenção do crime, informadores do processo de aplicação da pena" (REsp 1.599.138/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/4/2018, DJe 11/5/2018). 4. In concreto, a presença de dois títulos condenatórios caracterizadores dos maus antecedentes, por si só, permitiria a adoção de patamar mais expressivo de reajuste da pena, em atendimento ao princípio da proporcionalidade, não sendo razoável admitir a aplicação aos pacientes do mesmo quantum de reajuste cabível ao réu que ostenta apenas uma condenação a ser sopesada na dosagem da básica. 5. Estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do Estatuto Repressor, e tendo sido igualmente reconhecida a reincidência dos pacientes, impõe-se a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta, não sendo possível falar em estabelecimento de meio diverso do fechado. 6. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 764.572/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022) (g.n.). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.731.435/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029